Tribunal: STF
Processo: HC 214900
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Alexandre Ferreira em favor de Giovane Bueno da Nhaia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.037.104/SC.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, c/c 14, II, do Código Penal e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Anota que esta relatoria concedeu a ordem de habeas corpus ao corréu Jeimis Cristian da Costa, no HC 213.778. Assim como no presente writ, nele o ato coator imputado ao STJ decorreu do AREsp 2.037.104/SC, em que também o paciente Giovane, a exemplo de Jeimis, impugnava o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que teria negado sua apelação sem análise das teses defensivas. (p. 2)
    Pleiteia a extensão da ordem de habeas corpus concedida no HC 213.778 para que seja reconhecida a nulidade do acórdão também quanto ao julgamento de sua apelação, e expedido alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Verifico que o paciente Giovane encontra-se rigorosamente na mesma situação que Jeimis Cristian da Costa, em benefício de quem concedi a ordem no HC 213.778. Ambos foram condenados pelos mesmos crimes na mesma sentença, tiveram suas apelações julgadas deficientemente pelo TJSC e interpuseram recursos especiais ao STJ, negados pela mesma decisão monocrática. Ambos opuseram agravos internos, julgados por acórdãos diferentes – o do paciente deixou de ser conhecido pelo óbice da Súmula 182. (eDOC 7)
    A apelação do paciente, juntada como eDOC 4, traz cinco tópicos distintos, pelo menos dois dos quais (1.a e 1.c) essencialmente iguais aos da apelação do corréu Jeimis, em que se questiona a compatibilidade do acervo probatório com as conclusões da sentença de que os ocupantes do veículo portariam arma de fogo e teriam disparado contra os policiais que os perseguiam.
    Essas teses também foram tratadas pelo acórdão no ponto 3 do voto do relator, que passo a expor:
    “As teses defensivas já haviam sido discorridas nas alegações finais (Eventos 196, 226 e 229) e foram devidamente analisadas pelo Juiz de Direito Guilherme Mattei Borsoi, motivo pelo qual são utilizados os fundamentos da sentença como razões de decidir (nesse sentido, STF, HC n. 94384, Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010 e STJ, EREsp n. 1.021.851, Minª Laurita Vaz, j. 28.06.2012):
    (TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA)
    Apesar dos esforços defensivos, não há se falar em absolvição ou desclassificação quanto ao crime de latrocínio tentado, como bem observado nas contrarrazões recursais:
    ‘Com relação ao elemento subjetivo exigido pelos delitos praticados, evidente que os condenados agiram com dolo, consistente na vontade livre e consciente de mediante grave risco de ceifar vidas – por meio dos disparos que efetuaram por arma de fogo – assegurar a posse do bem subtraído e, até mesmo, a impunidade das ações delitivas praticadas, atentando, para tanto, contra a vida dos policiais.
    Em que pese os réus afirmarem em seus depoimentos que não possuíam arma de fogo, extrai-se do testemunho do policial Fernando Ferreira Callegari (04:47 – 05:06):
    ‘[...] Que dentro do carro tinha sacola com dinheiro, um pé de cabra ‘grandão’ e tinha várias munições de calibre 38; Que a arma eles não acharam naquele momento dentro do carro; Que a arma foi dispensada alguns metros atrás; Que ela estava jogada na BR; [...]’.
    Foram, portanto, encontradas munições de calibre 38, o que corrobora com a ideia de que os condenados estavam de posse de arma de fogo, pois, do contrário, razão não haveria para estes possuírem munições dentro do veículo.
    No que concerne ao resultado morte, elementar do delito de roubo qualificado, tem-se que esta não ocorreu por razões alheias à vontade dos réus, visto que apesar de terem disparado contra a viatura e contra os policiais, os condenados não conseguiram acertá-los.
    Frisa-se que a imperícia e imprecisão dos criminosos não pode ser utilizada em seu favor, uma vez que o fato de errarem os tiros não significa que não ocorreram’. (Evento 31 do apelo). 
    Em situação análoga, este Tribunal de Justiça já decidiu que:
    (TRANSCRIÇÃO DE EMENTA DE ACÓRDÃO)
    Há coerência no relato dos policiais, inclusive, sobre a arma utilizada pelos apelantes quando da prática delituosa, cabendo consignar o auto de apreensão do Evento 1, doc. 38, dando conta, entre outros, de ‘'1 revólver, marca 'S', registro: 0, acabamento Aço Inox [...].'’
    A respeito do valor probante do depoimento dos policiais, colhe-se da jurisprudência do STF e do STJ, respectivamente:
    (CITAÇÕES JURISPRUDENCIAIS)
    Persiste, portanto, a sentença condenatória”.
    Por absoluta identidade de razões, aproveito a fundamentação que lancei na decisão do HC 213.778 para caracterizar a ilegalidade cometida:
    “Deixei de transcrever a análise probatória realizada pela sentença, não só a bem da objetividade, mas para melhor caracterizar a completa inatividade do acórdão no exame do acervo probatório. As refutações que o apelante dirigiu contra a sentença foram respondidas com a própria sentença impugnada.
    Até mesmo as duas considerações acrescidas – excerto das contrarrazões ministeriais e remissão ao auto de apreensão – passam inteiramente ao largo da principal tese defensiva, de que a posse de arma não prova a realização de disparos. 
    Correta, portanto, a alegação dos impetrantes de que o julgamento de sua apelação não levou em consideração as teses defensivas, negando-lhe, substancialmente, o direito ao duplo grau de jurisdição e emitindo decisão com fundamentação precária, em contrariedade ao disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal:
    ‘§ 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
    (...)
    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’.
    O duplo grau de jurisdição é garantia constitucional que decorre do devido processo legal, de modo que sua aniquilação macula os alicerces do processo penal adequado ao Estado Democrático de Direito”.
    O paciente ser restituído à situação anterior à de seu julgamento. Extraio da sentença condenatória que lhe foi permitido o recurso em liberdade: “Recorrem em liberdade.” (eDOC 6, p. 21)
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para reformar o acórdão da Apelação Criminal 0000461-73.2015.8.24.0075 e determinar a realização de novo julgamento da apelação do paciente, em que sejam apreciados os argumentos deduzidos no tópico 1 de suas razões. Concedo, igualmente, a ordem para determinar a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso.
    Comunique-se, com urgência, o juízo da execução. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de maio de 2022.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente